Tribunal: TJDFT
Processo: 0751011-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751011-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO ALEXANDRE SILVA (réu) tendo por objeto a r. decisão (ID 21832221. Pág. 53-54) proferida pelo ilustre Juízo da 3 Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, processo no 0736575-93.2020.8.07.0001, ajuizada por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME (autor/agravado). Na origem o douto Juízo de primeiro grau deferiu a liminar requerida pelo autor/agravado, e o fez nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de despejo de imóvel comercial por inadimplemento. Requer a parte a autora a antecipação da tutela para que seja a parte ré compelida a desocupar o imóvel no prazo de 15 dias (art. 59, §1o, inc. IX, da Lei 8.245/91), em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios. Para tanto, comprovou a notificação do réu (id. XX) para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Compulsando o processo, verifico que o autor ainda não efetuou o depósito judicial de 03 (três) meses de aluguel, preenchendo, por outro lado, os demais requisitos. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel, a qual, entretanto, ficará condicionada ao recolhimento judicial de caução no valor de 03 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91. Recolhido o valor da caução supra, expeça-se mandado de desocupação voluntária para que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma oportunidade, cite-se o réu, nos termos do art. 247 do CPC, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. I. (...)” Inconformada, a parte ré recorre. Aduz que a r. decisão liminar concedida na instância a quo precisa ser revogada, pois o mês de aluguel cobrado (09/2020) foi pago diretamente a locadora, por depósito em conta, uma vez que o boleto que lhe foi enviado não espelhou o desconto de 20% que lhe fora concedido. No tocante a cobrança do IPTU, discute o valor, pois sustenta que os imóveis locados (no 726 e 728) consubstanciam-se em duas salas comerciais, as quais não tem matrícula individualizada, por isso o pagamento ocorre pelo rateio proporcional juntamente com todas as demais salas do 7o andar do prédio. Aduz ainda que possui outras duas salas comerciais contíguas as salas referidas na ação (no 730 e 732), inclusive estão unidas e uma é acesso para outra. Verbera que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, por isso pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, CPC), para sustar os efeitos da ordem de despejo. No mérito requer a confirmação da antecipação da tutela recursal. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 21832220. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, fundamentada no art. 59, IX, da Lei n.o 8.245/91. O douto Juízo a quo deferiu o pedido do autor/agravado e concedeu liminar para despejo no prazo de 15 (quinze) dias, mediante caução de três aluguéis. Ressalto, desde logo, que a liminar foi deferida em 23/11/2020, portanto, depois do prazo previsto na Lei no 14.010/2020, que impedia tal medida até 30/10/2020. Noutra banda, nota-se que, nos termos do art. 59, §1o, IX da Lei n. 8245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Conforme se infere dos autos, o contrato não possui qualquer garantia prevista no art. 37, e o locador depositou a caução legal (ID 21832221. Pág. 60). In casu, registre-se que o intuito da legislação ao impor a caução para a concessão da liminar é resguardar o locatário de ações temerárias sem lastro probatório, e garantir um valor mínimo nos casos de ações sem fundamento. Noutro viés, observa-se que a inadimplência quanto ao IPTU é incontroverso, sendo certo que, nas ações de despejo em decorrência da falta de pagamento de aluguel e demais acessórios, o locatário tem à disposição duas opções: i) a purga da mora, a fim de evitar a rescisão contratual, ou ii) o oferecimento de contestação. Saliento que o comprovante de depósito do suposto pagamento do aluguel acostado pelo agravante (ID 21832996) está em favor de Villa Nova Construções e Participações, portanto, pessoa jurídica diversa da empresa autora/agravada, inclusive, é divergente do beneficiário dos respectivos boletos bancários acostados, que correspondem a pessoa jurídica autora/agravada. Ademais, não há demonstração alguma de ajustamento para que o aluguel deixasse de ser pago por boleto bancário e passasse a ser aceito por transferência/depósito e em nome de terceira pessoa. Além disso, quanto ao alegado equívoco no valor do IPTU, caberia ao locatário depositar o valor que entendia devido, como forma de fundamentar pedido de elisão da mora que dá azo aos pedidos de rescisão contratual e despejo, mas não há nos autos demonstração alguma neste sentido. Logo, em tese, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, por isso inviável a concessão do efeito suspensivo reclamado. Além disso, reduz potencialmente a alegação de perigo de dano a caução legal depositada pelo locador. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator